Tribunal: TJBA
Processo: 0300136-09.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300136-09.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: JANETE CAMPOS BORGES

Advogado(s)
:
EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DENEGAÇÃO, PELA SEGURADORA, DE VALORES DEVIDOS A SEGURADA ACOMETIDA POR INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA. PROCEDÊNCIA.

CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO ADERENTE.
DEFEITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DOS RISCOS E DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO COMPROVADA EM LAUDO MÉDICO PERICIAL.
COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL.
ART. 85, §11, DO CPC. FIXAÇÃO EM PATAMAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0511916-54.2016.805.0080,
da comarca de
FEIRA DE SANTANA
, em que figuram apelante
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A.
e, apelada
JANETE CAMPOS BORGES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos,

negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2022

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2° Grau - Relator

Procurador de Justiça